Tribunal: TJDFT
Processo: 0752370-65.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO A QUO. ADSTRIÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que nas ações de alimentos, o magistrado não está subordinado ao princípio da adstrição, quanto à fixação da verba alimentícia, podendo arbitrá-la com base nos elementos de convicção, sem que isso importe em violação ao art. 492 do Código de Processo Civil.
2. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
3. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
4. Na hipótese em análise, a prova dos autos revelou que o alimentante possui capacidade para arcar com a obrigação alimentar no equivalente a 70% (setenta por cento) do salário mínimo, justificando a majoração dos alimentos.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.